Tribunal: TJES
Processo: 0000271-06.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Falsa identidade
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000271-06.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO MARCEL PORTES DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por João Marcel Fortes de Sousa contra sentença proferida pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 307 e 311, § 2º, III, c/c art. 69, todos do Código Penal, à pena total de 03 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos, além de 10 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se há ausência de provas quanto à autoria e ao dolo na condução de veículo com sinal identificador adulterado;

(ii) avaliar se a alteração de dados pessoais constitui falsa identidade com intuito de ocultar antecedentes criminais, nos termos do art. 307 do CP;

(iii) examinar o pedido subsidiário de redução da pena ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria dos delitos estão comprovadas por meio dos laudos técnicos e testemunhos consistentes nos autos, sendo demonstrado que o réu conduzia motocicleta com chassi suprimido.

4. A configuração do delito previsto no art. 311, § 2º, III, do CP prescinde da prática da adulteração, sendo suficiente a condução do veículo com sinais suprimidos, desde que o agente tenha ciência ou aceite o risco da ilicitude, o que se verifica no caso concreto.
5. A alegação de que o acusado apenas forneceu o nome da mãe socioafetiva não se sustenta, pois foi constatada alteração proposital do próprio nome e filiação, com o claro intuito de dificultar a identificação e ocultar antecedentes, caracterizando o delito de falsa identidade.
6. As penas foram fixadas no mínimo legal, afastando a análise do pedido subsidiário por perda superveniente de interesse recursal.

7. Inexistem nulidades processuais, tendo sido respeitado o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A condução de veículo com sinal identificador suprimido configura o delito do art. 311, § 2º, III, do CP, mesmo sem comprovação da adulteração, desde que demonstrada a ciência ou dolo eventual do agente.

A atribuição de nome e filiação diversos dos verdadeiros, com o objetivo de ocultar a identidade e antecedentes, configura o crime de falsa identidade, previsto no art. 307 do CP.

Fica prejudicado o pedido de redução da pena ao mínimo legal quando a pena já foi fixada nesse patamar pela sentença.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, arts. 307; 311, § 2º, III; 69.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0012345-65.2023.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Relator Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 22.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0000271-06.2025.8.08.0011

APELANTE: JOÃO MARCEL FORTES DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

V
OTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOÃO MARCEL PORTES DE SOUSA
, em razão de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos nos artigos 307 e 311, §2º, inciso III, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena total de 03 (três) anos e 03 (três) meses de privação de liberdade, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo posteriormente substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade.

Em suas razões recursais de ID nº 16181043, a defesa sustenta a ausência de provas suficientes para a condenação, requerendo a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
. Quanto ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, alega inexistência de provas quanto à autoria ou ciência da adulteração; quanto ao crime de falsa identidade, afirma que o apelante forneceu seu nome verdadeiro e apenas indicou o nome da mãe socioafetiva, não havendo nenhuma intenção dolosa de ocultar antecedentes. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena ao mínimo legal, com fulcro no artigo 59 do Código Penal.

Contrarrazões ministeriais foram devidamente apresentadas no ID nº 16643545, pugnando pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o Parecer da douta Procuradoria de Justiça, acostado sob ID nº 16918065, que igualmente opina pela manutenção da sentença, diante da suficiência do conjunto probatório e da correta aplicação da pena.

Pois bem.

Inicialmente, vale destacar que conforme narrado na exordial acusatória e confirmado ao longo da instrução criminal, no dia 19 de março de 2025, por volta das 16h43min, na Rodovia Fued Nemer, distrito de Conduru, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, João Marcel Portes de Sousa foi flagrado conduzindo, em proveito próprio, uma motocicleta com a numeração do chassi suprimida, conforme atestado pelo Laudo de Vistoria constante no ID 65810075.

Na mesma ocasião, o denunciado atribuiu a si falsa identidade, informando nome e filiação diversos dos constantes em seus documentos oficiais, o que dificultou sua identificação pelos policiais militares e revelou a intenção de ocultar seus antecedentes criminais.

Durante a abordagem, o acusado apresentou-se como “João Maciel Pontes de Souza”, filho de “Neuza dos Santos Pontes”. Todavia, após diligências, constatou-se que seu verdadeiro nome era “João Marcel Portes de Sousa”, filho de “Nerivan dos Santos Portes”. A divergência proposital de dados pessoais, aliada à omissão do histórico criminal, evidenciou a tentativa deliberada de iludir a fiscalização e inviabilizar a correta identificação do apelante.

Em decorrência dos fatos, o réu foi denunciado e, ao final da instrução, condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 307 e 311, §2º, inciso III, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena de 03 (três) anos de reclusão e 03 (três) meses de detenção, além de 10 (dez) dias-multa, com regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição quanto ao crime do artigo 311, §2º, III, do Código Penal, sob o argumento de ausência de dolo, alegando que o apelante desconhecia a adulteração no veículo que conduzia.

No tocante ao crime de falsa identidade, sustenta que o nome informado teria sido o verdadeiro e que a divergência quanto ao nome da mãe decorreria do vínculo afetivo com a mãe socioafetiva. De forma subsidiária, pleiteia a redução da pena ao mínimo legal.

A insurgência, entretanto, não merece prosperar, pelos motivos expostos a seguir.

A materialidade e a autoria delitivas estão amplamente comprovadas nos autos, seja quanto à condução de veículo com sinal identificador suprimido, seja quanto à atribuição de identidade falsa. O Laudo de Vistoria ID 65810075 e o Laudo de Identificação Veicular ID 71096445 atestam, com clareza, a supressão do número de identificação do veículo (NIV), confirmada também pelas fotografias de ID 65541046.

Esses elementos se encontram em perfeita harmonia com os relatos das testemunhas ouvidas em juízo, notadamente os policiais militares Luiz Pabulo Fim Tiego e Patrick Andrade Souza, que foram uníssonos ao afirmar que o réu conduzia a motocicleta, alegando ser seu proprietário, e que demonstrou nervosismo e tentou se evadir ao avistar a viatura, comportamento indicativo de consciência da ilicitude.

No que se refere ao crime previsto no art. 311, §2º, III, do Código Penal, a redação legal é clara ao tipificar como crime a conduta de quem adquire, conduz ou utiliza veículo automotor com sinais identificadores adulterados, ainda que não tenha realizado a adulteração, bastando que soubesse ou devesse saber da irregularidade.

No caso dos presentes autos, o apelante não apresentou nenhum documento hábil de aquisição do bem, declarou ter adquirido a motocicleta de pessoa não identificada, em localidade rural, sem qualquer recibo, e sequer tinha o CRLV do veículo em sua posse.

Além disso, as circunstâncias fáticas, especialmente a condição do veículo, a natureza da negociação e o comportamento do agente no momento da abordagem, afastam qualquer dúvida razoável quanto ao preenchimento do elemento subjetivo do tipo penal, caracterizando, no mínimo, dolo eventual.

Quanto à imputação do art. 307 do Código Penal, a versão do réu de que teria informado o nome de sua mãe socioafetiva é contraditada pelos autos, tendo em vista que as testemunhas foram categóricas ao afirmar que ele também, alterou o próprio nome, e não apenas a filiação, o que dificultou sua identificação. As alterações não foram acidentais, mas inseridas em contexto de ocultação de antecedentes criminais, como ressaltado pelo histórico de reincidência registrado no boletim unificado (BU 56593980 e outros).

Logo, está presente o dolo específico exigido pelo tipo penal, consistente na intenção de ocultar a verdadeira identidade para obter vantagem indevida ou impedir a atuação da autoridade policial.

Ademais, o processo transcorreu regularmente, com ampla oportunidade para produção de provas, tendo a defesa exercido plenamente todas as faculdades processuais. Não se verifica qualquer nulidade ou cerceamento que macule a validade da decisão recorrida.

No tocante ao pedido subsidiário de redução da pena ao mínimo legal, observo que as reprimendas foram fixadas exatamente nos patamares mínimos abstratamente previstos para os tipos penais imputados ao recorrente, inexistindo qualquer incremento punitivo.

Dessa forma, como a pena já foi fixada no mínimo legal, o apelante não tem mais interesse no pedido de redução da pena. Por isso, reconheço que esse ponto do recurso está prejudicado, por perda superveniente de interesse recursal, conforme entendimento já pacificado na jurisprudência.

Ante o exposto, deixo de apreciar o pedido de redução da pena ao mínimo legal, por já ter sido atendido na sentença, o que afasta o interesse recursal quanto a esse ponto.

No mais,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a condenação nos termos fixados na sentença recorrida.

Além disso, fixo honorários advocatícios recursais em favor do advogado dativo
Dr. Thiago Canholato Cazotte, OAB/ES 29.542
, pelo patrocínio da defesa técnica do réu em grau recursal, no valor de
R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais)
, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto - Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes - Acompanho o E. Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo - Acompanho o voto do E. Relator.

É como voto.